Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. TRABALHO SOB REGIME DE PLANTÕES. AUXÍLIO TRANSPORTE DEVIDO E ADEQUADAMENTE ADIMPLIDO. AGRUPAMENTO DE PLANTÕES. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JANE MACHADO DOS SANTOS GAMA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento das parcelas de auxílio-transporte em atraso, o qual deverá ser efetivado apenas e tão-somente a partir de junho de 2018 até a efetiva implementação do auxílio, condicionada à apresentação de escala mensal. Também condenou o Distrito Federal a pagar à demandante o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde junho de 2018 (alusivo às datas em que efetivamente se deslocou para esta cidade, com o intuito de trabalhar, devendo, assim, ser observado o agrupamento dos plantões), até a data de sua implementação, decotadas as quantias pagas nos meses de agosto a dezembro/2020, as pagas no curso do processo, a título de auxílio transporte e a cota parte do servidor prevista no art. 108 da LCDF 840/2011.
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que a decisão do juízo de origem extrapolou os limites da lide, porquanto difere dos pedidos iniciais, prejudicando a recorrente na medida em que condiciona o pagamento do auxílio ao número de plantões realizados e em caso de plantões agrupados que seja devida apenas uma ida e uma volta. Argui preliminar de nulidade da sentença. Pugna pela reforma da sentença a fim de que o DF seja condenado ao restabelecimento do pagamento do auxílio transporte nos mesmos moldes anteriores.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 30491499). Custas e preparo regulares (IDs 30491502 e 30491504). Contrarrazões apresentadas (ID 30491508).
4. Narra a autora que em junho de 2018 teve o pagamento do auxílio-transporte suspenso. Alega que reside no município de Senador Canedo/GO e que percorre uma distância de 250km por dia para chegar ao trabalho. Informa que demora mais de 06 horas por dia para chegar ao trabalho, gastando semanalmente R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) com os trajetos de ida e volta e que por isso, o valor pago mensalmente pelo DISTRITO FEDERAL não custeava todas as despesas despendidas pela requerente no deslocamento de sua residência ao trabalho.
5. Preliminar de nulidade. Inexiste julgamento ultra petita quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp 1645824/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). Preliminar rejeitada.
6. O artigo 107 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011, estabelece que é devido ao servidor auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
7. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, o artigo 110 da mencionada lei distrital prevê que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107.
8. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que a sentença do juízo de origem não guardou congruência com os acontecimentos do processo, pois cabe ressaltar que há nos autos fichas financeiras da recorrente demonstrando o pagamento de auxílio transporte no período pretérito, bem como folhas de ponto com indicação de dia e horas trabalhadas sob regime de plantão, consubstanciando a alegação do Distrito Federal, reconhecida na sentença do juízo a quo, de ocorrência de agrupamento de plantões, a reduzir a quantidade de passagens efetivamente gastas pela servidora no mês, ante a impossibilidade de deslocamento entre as cidades no período de intervalo entre os plantões (IDs 30491461 e 30491486). Fato que não pode passar despercebido pelo crivo do juiz, uma vez que o julgador não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, estando sua atividade delimitada pelo pedido e fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que conceda providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência.
9. Logo, as escalas e horários de trabalho da recorrente não possibilitam a quantidade de viagens aludidas, tendo em vista ser inviável que se faça o trajeto de ida e volta, por transporte terrestre, entre dois plantões, porquanto, como alegado pela própria recorrente, o tempo gasto com o percurso de ida ao trabalho é de 06 horas, tempo análogo deve ser o de retorno, assim, não há tempo suficiente para ir e voltar de casa ao trabalho entre um plantão e outro. Nesse sentido, correta a determinação do juízo de origem ao condicionar os pagamentos observando o agrupamento dos plantões.
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.